Tribunal: STF
Processo: Rcl 68636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. IMPOSSIBILIDADE, EM RECLAMAÇÃO, DE DEBATE SOBRE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nelson Wilians Advogados Associados, em 29.5.2024, contra sentença proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara do Trabalho de Manaus/AM na Reclamação Trabalhista n. 0000166-33.2021.5.11.0012, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



O caso



    2. Em 30.3.2022, o juízo da Décima Segunda Vara do Trabalho de Manaus/AM julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hudson Luiz Franca Mancilha contra Nelson Wilians & Advogados Associados, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos: 



    “II – FUNDAMENTAÇÃO  



    II.1. Da nulidade do contrato de advogado associado e do reconhecimento do vínculo empregatício



    (...)



    A reclamada não nega a prestação de serviços, mas aduz que a relação entre si e a parte reclamante seria de natureza civil, porquanto o reclamante seria advogado associado, conforme contrato firmado em 3.8.2015 (ID. d0f640f),  liame jurídico que perdurou até o distrato em 26.7.2019 (ID. 5209b90). 



    A CLT define a figura do empregado do seguinte modo: ‘Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.’ 



    Assim, a relação de emprego é materializada quando presentes os pressupostos fático-jurídicos constantes do artigo 3º, da CLT, a saber: subordinação jurídica, onerosidade, pessoa física (pessoalidade) prestação serviço a outrem (alteridade) e não-eventualidade.  



    Sabe-se que, a partir da constatação de tais elementos, faz-se necessário determinar a existência da relação de emprego, no caso concreto, mesmo se a relação jurídica estiver revestida formalmente de qualquer outro ato jurídico, independentemente da aferição do  animus fraudandi  do empregador ou ciência/adesão do empregado à contratação irregular, dada a natureza de irrenunciabilidade dos direitos sociais trabalhistas, com status de direito fundamental, sendo necessária a verificação ontológica (primazia da realidade sobre a forma) e concreta de como ocorriam as atividades laborais da parte reclamante.



    (...)



    É possível observar que, neste caso concreto, pelo próprio conteúdo obrigacional do contrato firmado entre reclamante e reclamada (ID. d0f640f), sobretudo o disposto na cláusula sétima, estamos diante de hipótese prevista no parágrafo único do art. 21 do Estatuto da Advocacia, caracterizando o vínculo de emprego e a figura jurídica do advogado empregado.



    Observemos, tão-somente, o disposto na cláusula sétima do referido contrato de associação com advogado: 



    CLÁUSULA SÉTIMA - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o ASSOCIADO terá direito a uma participação mensal sobre os honorários que a sociedade auferir em decorrência de sua atuação, correspondente a um valor fixo mensal de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – baseado na média de faturamento mensal de sua área de atuação –, além de sua bonificação anual, dependendo do resultado auferido no período. 



    PARÁGRAFO PRIMEIRO – O ASSOCIADO renuncia em favor da SOCIEDADE, ao direito de perceber os honorários advocatícios sucumbenciais das causas em que, exclusivamente ou em conjunto com outros advogados,  atuar na defesa dos interesses dos clientes da sociedade contratante. 



    PARÁGRAFO SEGUNDO – Para cada cliente indicado para a SOCIEDADE, o ASSOCIADO, ainda que não execute pessoalmente o respectivo trabalho técnico, fará jus a uma participação pela referida contratação, a qual será discutida caso a caso, incidindo apenas sobre o lucro líquido auferido no respectivo contrato.



    (...) Reforço, assim, que o próprio contrato escrito firmado entre reclamante e reclamada (ID. d0f640f) contém todos os elementos do vínculo empregatício, notadamente a subordinação jurídica e o tempo à disposição que o reclamante destinava para cumprir as tarefas de sua função, como coordenador do núcleo técnico bancário.



    (...) Em virtude do exposto, tendo sido reconhecido o vínculo empregatício para com a reclamada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos limites do art. 141, do CPC, a fim de condenar a reclamada a pagar ao reclamante, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, a título de 13º salário, férias com o terço constitucional, FGTS (8% + multa de 40%) e aviso prévio, tendo como parâmetros: (...)“ (fls. 2-35, e-doc. 16).



    Opostos embargos de declaração pelas partes do processo de origem, foram acolhidos apenas os embargos do autor daquela ação trabalhista para suprir omissões (e-doc. 47). 



    Contra essa sentença as partes interpuseram recursos ordinários 
(fl. 22, e-doc. 18 e e-doc. 19). O recurso de Nelson Wilians Advogados Associados não foi conhecido por deserção (e-doc. 21) e o recurso do beneficiário da decisão reclamada foi julgado parcialmente procedente “apenas para deferir a multa do art. 477 da CLT” (fl. 15, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material, sem atribuir à decisão efeito modificativo (e-doc. 23).



    As partes interpuseram recursos de revista (e-doc. 24 e fls. 1-44, e-doc. 25), inadmitidos (e-doc. 26), e agravos de instrumento.



    Em 28.2.2024, o Ministro Relator do Processo no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento aos agravos de instrumento interpostos (e-doc. 28). Contra essa decisão as partes interpuseram agravo regimental, pendente de julgamento conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição Nelson Wilins Advogados Associados ajuíza a presente reclamação.



    Afirma “trata[r]-se na origem de Reclamação Trabalhista ajuizada pelo advogado Dr. Hudson Luiz França Mancilha, em que situou no vértice passivo do feito a reclamante, aduzindo, em suma, fraude na forma de contratação adotada, qual seja, celebração de contrato de associação entre a sociedade e advogados associados, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período de agosto/2015 a julho/2019, acompanhado das respectivas verbas reflexas e pedidos acessórios” (fl. 3).



    Alega que “o MM. Magistrado da 12ª Vara do Trabalho Manaus, desconsiderando a ratio decidendi dos precedentes que vêm sendo enunciados pelos Tribunais Superiores, simplesmente entendeu por reconhecer o vínculo de emprego, descartando – ad abrupto – a possibilidade de formas outras de trabalho” (fl. 3).



    Sustenta que, “na fundamentação exarada na r. sentença, entendeu o 
MM. Juízo que as cláusulas pactuadas no válido contrato de associação firmado entre a reclamante e o Dr. Hudson são suficientes a demonstrar a presença dos requisitos da relação de emprego, desconsiderando o modelo escolhido entre as partes, que possui expressa autorização legal, além de estar de acordo com o entendimento dos precedentes vinculantes do STF” (fl. 4).



    Ressalta que, “com a decisão proferida pelo juízo a quo, houve a violação da ratio decidendi dos precedentes vinculantes proferidos por esta Corte Suprema, quais sejam, ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, tendo em vista ser constitucional e lícita a adoção de outras formas de divisão e organização do trabalho que não unicamente a disciplinada pela CLT” (fl. 4).



    Requer “a concessão liminar da tutela provisória de natureza cautelar incidental, com fundamento na urgência, nos termos do art. 300, caput e § 2º, art. 301, e art. 989, inciso II, todos do CPC, para o fim de suspender o trâmite dos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 0000166-33.2021.5.11.0012” (fl. 33).



    Pede “que a decisão lavrada pelo MM. Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Manaus, do Décimo Primeiro Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 0000166-33.2021.5.11.0012 seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o juízo da Décima Segunda Vara do Trabalho de Manaus/AM teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal porque transitou em julgado o ato reclamado no processo de origem.



    7. Tem-se nos autos que o recurso ordinário interposto pela Sociedade reclamante deixou de ser conhecido pelo Tribunal Regional por ser deserto (e-doc. 21). A reclamante interpôs recurso de revista (e-doc. 24 e fls. 1-44, e-doc. 25) e, após sua inadmissão (e-doc. 26), agravo.



    Em 23.2.2024, o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante teve seguimento negado pelo Relator no Tribunal Superior do Trabalho por ausência de transcendência 
(e-doc. 28), o que atrai a incidência do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual:



    ”Art. 896-A (...)



      § 5º - É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.”  



    A irrecorribilidade da decisão proferida pelo Relator no Tribunal Superior do Trabalho evidencia a ocorrência do trânsito em julgado da decisão.



    8. Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, tem-se como “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. Ainda que se pudesse cogitar do afastamento desse óbice processual, o que não se dá, melhor sorte não assistiria à Sociedade reclamante, pois não se vislumbra, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o decidido nos precedentes por ela invocados nesta reclamação.



    10. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE 
ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    11. A situação posta em exame na presente reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados e de tantas outras reclamações em que este Supremo Tribunal examinou a controvérsia envolvendo reconhecimento de vínculo trabalhista entre sócios advogados minoritários e sociedades advocatícias.



    Na espécie, com fundamento da Lei n. 8.906/1994, a autoridade reclamada distinguiu as figuras do advogado associado e do advogado empregado, entendendo ser este último o modelo adotado para contratar o beneficiário. Diferente do que sugere a reclamante, não se recusou a validade de outras formas de contratação diversas da relação de emprego, apenas se reconheceu ser este o modelo adotado pela reclamante. Esta a decisão:



    “(...) Importante, ainda, destacar que o Estatuto da Advocacia (Lei nº. 8.906, de 4 de Julho de 1994), ao lado da figura histórica do advogado como profissional liberal e ‘empreendedor’ individual, prevê a possibilidade de dois tipos distintos de prestação de serviços advocatícios: a) sociedade de advogados (Capítulo IV, art. 15 a 17); ou b) o advogado empregado (Capítulo V, art. 18 a 21). 



    Reproduzo a legislação de regência. Inicialmente, a figura do advogado sócio: (...)



    Aqui, o regramento ‘normativo-corporativo’ do advogado empregado: (...) 



    É possível observar que, neste caso concreto, pelo próprio conteúdo obrigacional do contrato firmado entre reclamante e reclamada (ID. d0f640f), sobretudo o disposto na cláusula sétima, estamos diante de hipótese prevista no parágrafo único do art. 21 do Estatuto da Advocacia, caracterizando o vínculo de emprego e a figura jurídica do advogado empregado. 



    Observemos, tão-somente, o disposto na cláusula sétima do referido contrato de associação com advogado: (...)



    Obviamente, a comparação entre as diferenças concretas entre o advogado empregado e o advogado sócio (ou associado) de um lado, e o vendedor e o representante comercial, por outro lado, somente possibilitam a percepção de que, em ambos os casos, os empregados (advogado ou vendedor) não detém autonomia alguma em relação às tarefas, aos valores de contratação entre o cliente e a empregador (sociedade ou empresa comercial) e ao resultado (limitado pelo empregador) da sua prestação de serviço, ainda que pudesse haver variação no percebimento desse resultado, seja a título de bonificação anual, honorários advocatícios, comissões de venda, participação nos lucros ou qualquer outro nomen iuris que as partes denominem o acréscimo pecuniário. 



    Reforço, assim, que o próprio contrato escrito firmado entre reclamante e reclamada (ID. d0f640f) contém todos os elementos do vínculo empregatício, notadamente a subordinação jurídica e o tempo à disposição que o reclamante destinava para cumprir as tarefas de sua função, como coordenador do núcleo técnico bancário. (...)” 
(fls. 29-34, e-doc. 16).



    12. Não se comprova descompasso nem sequer estrita aderência entre o ato impugnado e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora